Tribunal: CARF
Processo: 13629.721068/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721068/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
FABIO ANTONIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento de fls. 06/12 e 31/37, relativa ao exercício 2009,
ano calendário 2008, no valor total de R$ 8.448,42, consolidado em 25/06/2012.
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte não teria comprovado a condição
de dependentes no valor de R$ 6.623,52, por não atender sido atendida a intimação.
Também não teriam sido comprovadas despesas médicas no valor de R$ 2.818,00 e
instrução no valor de R$ 12.961,45.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721068/2012-32
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721068/2012-32

O procedimento de revisão em tela resultou no lançamento do imposto suplementar de
R$ 4.099,19, sujeito à multa de ofício e juros de mora. A ciência ocorreu em
06/07/2012.
O contribuinte impugnou o lançamento mediante protocolo de 31/07/2012, e apresenta
os documentos às fls. 14/21.
Em seu arrazoado afirma que dois dependentes, código 51, João Paulo Sathler Silva e
Bruno Henrique Sathler Silva, após a perda dos pais, teriam ficado sob a guarda da tia
Tatiana Azevedo Sathler que é cônjuge do impugnante e mãe de Arthur Azevedo Silva,
também indicado como dependente na declaração, código 21.
Alega dificuldade de fazer juntada dos documentos, pois a instituição educadora das
quais foram recebidos os menores João Paulo e Bruno Henrique não existe mais.
Sustenta que não teria sido corretamente intimado nos termos do artigo 23, I a III do
Decreto 70.235/72. Assim, suscita cerceamento e requer o cancelamento da notificação.
Os documentos apresentados foram examinados pela autoridade administrativa em
procedimento de revisão de ofício, mediante Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório de fls. 41/44, na qual manteve dedução de dois dependentes no valor de R$
3.311,76 relativas ao cônjuge Tatiana Azevedo Sathler e ao enteado Arthur Azevedo
Silva. Não foi juntado Termo de Guarda dos outros dois dependentes. Glosa
parcialmente mantida de R$ 3.311,76.
Relata manutenção da glosa das despesas médicas por falta de comprovação do valor de
R$ 2.818,00.
Foi também restaurada parte das deduções de despesa com instrução mediante a
comprovação de R$ 2.592,29, mantida parcialmente a glosa de R$ 10.369,16. Total das
glosas mantidas: R$ 16.498,92.
Com a revisão do lançamento, o imposto suplementar passou de R$ 4.099,19 para R$
2.475,58, sujeito à multa de ofício de 75%, conforme fls. 42.
Cientificado dos Termos da revisão mediante edital em 22/02/2016, fls. 50/51, o
contribuinte não mais se manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO
Comprovadas despesas mediante documentação idônea, há que restabelecê-las como
dedução, mantendo-se, entretanto, o lançamento correspondente àquelas indevidas ou
não comprovadas. Art. 8o da Lei 9.250/95 e 73 do Decreto 3.000/99.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos;
b) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito;
c) nulidade do lançamento por inobservância de princípios do direito.
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721068/2012-32

Voto
O recurso é tempestivo.
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Adiante, o artigo 16, III do Decreto determina que a impugnação apresentada
pelo contribuinte deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Como o contribuinte não apresenta razões impugnatórias quanto ao mérito do
notificação de lançamento, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Como relatado, apenas em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta
os motivos de fato e de direito para elidir a autuação, tratando-se de verdadeira inovação
recursal.
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte por ausência de lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721068/2012-32

Fl. 82
DF CARF MF
Original